Tribunal: TJSP
Processo: 2235413-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO DE DETERMINAR AO DETRAN QUE REALIZE A TRANSFERÊNCIA DAS MULTAS E PONTOS PARA A CNH DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Para obter a tutela provisória de urgência, deve o autor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO DE DETERMINAR AO DETRAN QUE REALIZE A TRANSFERÊNCIA DAS MULTAS E PONTOS PARA A CNH DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Para obter a tutela provisória de urgência, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, correta a decisão que a indeferiu.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000006299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2235413-95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante CECÍLIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUZA, é
agravado EVANDRO SIQUEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Agravo de Instrumento no 2235413-95.2019.8.26.0000
Voto no 30.328
Agravo de Instrumento no 2235413-95.2019.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
São Paulo F. R. Itaquera 1a Vara Cível
Juiz(a):
Alessander Marcondes França Ramos
Agravante:
CECÍLIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUZA
(autora)
Agravado:
EVANDRO SIQUEIRA DA SILVA (réu)
Voto no 30.328
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
DE
DANO
MORAL.
INDEFERIMENTO
DA
PRETENSÃO
DE
DETERMINAR AO DETRAN QUE REALIZE A
TRANSFERÊNCIA DAS MULTAS E PONTOS PARA
A
CNH
DO
AGRAVADO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
MEDIDA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC/2015.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Para
obter a tutela provisória de urgência, deve o autor
apresentar elementos que evidenciem a probabilidade
do
direito
alegado
(fumus
boni
iuris)
e,
cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (periculum in mora).
Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do
CPC/2015, correta a decisão que a indeferiu.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por CECÍLIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUZA contra a
r. decisão de fls. 46/47, proferida nos autos da ação declaratória de
inexistência de relação contratual cumulada com obrigação de fazer e
indenização por dano moral movida em face de EVANDRO SIQUEIRA DA

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Agravo de Instrumento no 2235413-95.2019.8.26.0000
Voto no 30.328
SILVA, que indeferiu a concessão liminar de tutela de urgência requerida.
Sustenta a agravante, em síntese, que
não foi intimada pessoalmente nos termos do art. 128, I, da LC no 80/94.
Assevera que o conjunto probatório traz fortes indícios de que houve
fraude. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender eventual
aplicação de multas e atribuição de pontos decorrentes do veículo em
debate, além da suspensão da cobrança de valores existentes ou que
venham a existir, inclusive nos órgãos de proteção ao crédito. Nega que
tenha sido comunicada da venda do referido bem. Afirma que apenas teve
ciência dos fatos a partir de maio de 2019. Pugna pela concessão de efeito
suspensivo à decisão agravada.
Não foi concedido o pleiteado efeito
suspensivo (fls. 15/17).
Não houve contraminuta (fls. 22).
É o relatório.
Inicialmente, há que se reconhecer a
prerrogativa da Defensoria Pública, notadamente no que se refere ao
disposto no art. 128, I, da Lei Complementar no 80/94, que prevê a
necessidade de intimação pessoal. Imperioso, portanto, o reconhecimento
da tempestividade do recurso.
Contudo, no mais, não assiste razão à
agravante.
Com efeito, a autora insurge-se contra

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Agravo de Instrumento no 2235413-95.2019.8.26.0000
Voto no 30.328
a r. decisão que indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional.
Dispõe o art. 300, caput, do CPC:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciam a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
Em comentário ao citado dispositivo
legal, asseveram TERESA ARRUDA ALVIM, MARIA LÚCIA LINS
CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO e ROGERIO
LICASTRO TORRES DE MELLO:
Em palavras simples, pode-se afirmar, como ponto de
partida, que só é possível cogitar de tutela de
urgência se houver uma situação crítica, de
emergência. Dessa forma, a técnica processual
empregada para impedir a consumação ou o
agravamento do dano
que pode consistir no
agravamento do prejuízo ou no risco de que a
decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que
geram a necessidade de uma solução imediata é
que pode ser classificada como a tutela de urgência.
É, pois, a resposta do processo a uma situação de
emergência, de perigo, de urgência. (...) O caput do
art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela
de urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam,
evidência da probabilidade do direito e perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo. Noutras
palavras, para a concessão da tutela de urgência
cautelar e da tutela de urgência satisfativa
(antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e
idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in
mora. O NCPC avançou positivamente ao abandonar
a gradação que o CPC/1973 pretendia fazer entre os
requisitos para a cautelar e a antecipação de tutela,
sugerindo-se um “fumus” mais robusto para a
concessão dessa última. Segundo um dos coautores
desses comentários, essa diferenciação, mesmo sob
égide do CPC/1973, nunca fez sentido. Tratando-se
de tutela de urgência, o diferencial para a sua
concessão o “fiel da balança” é sempre o requisito
do periculum in mora. Ou, noutras palavras, a
questão
dos
requisitos
autorizadores
para
a

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Agravo de Instrumento no 2235413-95.2019.8.26.0000
Voto no 30.328
concessão da tutela de urgência compreendendo-
se a tutela cautelar e a antecipação de tutela
satisfativa
resolve-se pela aplicação do que
chamamos de “regra da gangorra”. O que queremos
dizer, com “regra da gangorra”, é que quanto maior
o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se
exige para a concessão da tutela pretendida, pois
a menos que se anteveja completa inconsistência do
direito alegado, o que importa para a sua concessão
é a própria urgência, ou seja, a necessidade
considera em confronto com o perigo da demora na
prestação jurisdicional. O juízo de plausibilidade ou
de probabilidade que envolvem dose significativa de
subjetividade
ficam, a nosso ver, num segundo
plano, dependendo do periculum evidenciado. Mesmo
em situações que o magistrado não vislumbre uma
maior probabilidade do direito invocado, dependendo
do bem em jogo e da urgência demonstrada (princípio
da proporcionalidade), deverá ser deferida a tutela de
urgência, mesmo que satisfativa. 1
Nesse quadro, para obter a tutela
provisória de urgência, deve o autor apresentar elementos que evidenciem
a probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e, cumulativamente, o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in
mora). Ausentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015, ou
apenas um deles, não é possível a concessão da tutela provisória de
urgência.
Analisados os autos, não se vislumbra,
por ora, que a situação fática e jurídica apresentada evidencie a
probabilidade do direito alegado de modo a justificar a concessão da
medida sem a prévia oitiva da parte contrária. Assim, agiu acertadamente
o douto Magistrado ao decidir nos seguintes termos:
“Vistos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça
ao autor, anotando-se. Indefiro a tutela antecipada,
ante a falta de anuência da instituição financeira na
alienação do veículo a terceiros. Além disso, o autor
não comprova ter assinado o CRV do veículo, nem
tão pouco haver encaminhado, no prazo legal, cópia
do comprovante de transferência de propriedade ao
1 Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo, São Paulo: Ed. Revista
dos Tribunais, 2015, p. 498/499, comentário ao art. 300.

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Agravo de Instrumento no 2235413-95.2019.8.26.0000
Voto no 30.328
DETRAN, descumprindo o que dispõe o artigo 134 do
CTB. Indefiro, também, a tutela antecipada de
transferência das multas de trânsito ao réu, pois, além
dos motivos acima expostos, trata-se de medida a ser
tomada pelo órgão de trânsito, que não compõe o
polo
passivo
do
presente.
Devido
a
grande
quantidade de processos distribuídos nesta Vara por
mês, inviável a designação de audiência prévia de
conciliação, além de a experiência demonstrar que
ela somente contribuiria para atrasar o andamento do
processo, haja vista a baixa probabilidade de
transação entre as partes. Cite-se o réu para
contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
pena de revelia, presumindo-se verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor (artigo 344
do Código de Processo Civil). Intimem-se” (fls. 16).
Ora, razoável o entendimento do ilustre
Magistrado, acrescentando-se que os fatos são controvertidos e antes de
emitir juízo a respeito convém ouvir a parte contrária sobre os motivos de
não ter realizado a transferência da motocicleta em debate.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA PARA OBRIGAR A TRANSFERÊNCIA DA
DOCUMENTAÇÃO
DO
VEÍCULO.
TUTELA
INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
MEDIDA.
DECISÃO
CORRETA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273 DO CPC.
RECURSO
IMPROVIDO.
Para
obter
a
tutela
antecipada, deve o autor apresentar prova inequívoca
indicativa da verossimilhança do direito alegado.
Ausentes os requisitos exigidos no art. 273 do CPC,
correta a decisão que a indeferiu, sem prejuízo de
possível reavaliação na marcha processual, depois
de formado o contraditório (Agravo de Instrumento no
2187654-77.2015.8.26.0000, 31a Câmara de Direito
Privado TJSP, Relator Des. ADILSON DE ARAUJO,
j. em 22/09/2015).
Além disso, não se antevê a existência
de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para justificar a
antecipação do provimento jurisdicional antes do contraditório, observado

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
5 Agravo de Instrumento no 2235413-95.2019.8.26.0000
Voto no 30.328
o fato de que foi constituído curador especial para o réu (fls. 46 dos autos
principais).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento a este agravo de instrumento.
Assinatura eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator